Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-53.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Sentença de procedência. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. Ré que teve o pedido de justiça gratuita negado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. Laudo pericial que concluiu que a assinatura do contrato não foi feita de próprio punho pela autora. Cobrança indevida.

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Sentença de procedência. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. Ré que teve o pedido de justiça gratuita negado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. Laudo pericial que concluiu que a assinatura do contrato não foi feita de próprio punho pela autora. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO que se mostra procedente. Aplicação do recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. DANOS MORAIS. Existência de diversas ações em face da ré. Quantum reparatório majorado para R$ 5.000,00, em linha com a jurisprudência do TJSP e os precedentes desta Colenda Câmara. Razoabilidade e proporcionalidade. Duplo caráter da condenação.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO e RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.